Tribunal: TJSP
Processo: 0021371-67.2008.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Competência. Cumprimento de sentença. Ação de exibição de documentos. Contrato bancário.

Hipótese de equívoco na livre distribuição do recurso. Anterior interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que impôs multa diária por descumprimento de obrigação.

Prevenção da 13a Câmara de Direito Privado. Exegese do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado

Ementa:
Competência. Cumprimento de sentença. Ação de exibição de documentos. Contrato bancário.

Hipótese de equívoco na livre distribuição do recurso. Anterior interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que impôs multa diária por descumprimento de obrigação.

Prevenção da 13a Câmara de Direito Privado. Exegese do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.

Apelação não conhecida, com ordem de remessa dos autos à redistribuição.